Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729211-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES D E S P A C H O À partes Platinum Construtora e Incorporadora Eireli-Me e Bruno Teixeira Albuquerque para manifestarem-se, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca do pedido de extinção do feito colacionado ao ID 29615974. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator